Tribunal: CARF
Processo: 23034.036548/2002-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO RICARDO FAHRION NUSKE
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-03-07
Data de publicação: 2024-03-22

Ementa:

Inteiro teor:
0
S2-C 2T2
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
23034.036548/2002-76
Recurso
De Ofício e Voluntário
Resolução no
2202-000.992 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma
Ordinária
Sessão de
08 de março de 2024
Assunto
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Recorrentes
RIPASA S A CELULOSE E PAPEL E

FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento em diligência para que a unidade de origem informe se houve requerimento e
parcelamento tributário para o crédito tributário que ensejou este processo administrativo fiscal.
(documento assinado digitalmente)
SONIA DE QUEIROZ ACCIOLY - Presidente
(documento assinado digitalmente)
JOÃO RICARDO FAHRION NÜSKE - Relator

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Joao Ricardo Fahrion Nuske, Alfredo Jorge Madeira Rosa, Marcelo Milton da
Silva Risso, Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente)
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 474 e ss) interposto contra decisão da 7a Turma
de Julgamento da Delegacia da Receita Federal de Julgamento em Ribeirão Preto (fls. 447) que
manteve em parte o lançamento lavrado em face do Recorrente, referente a contribuições ao
Salário-Educação devidas.
A R. decisão proferida pela D. Autoridade Julgadora de 1a Instância analisou as
alegações apresentadas e manteve em parte a autuação.
Trata-se de Notificação para Recolhimento de Débito (NRD), documento de crédito
lavrado pelo setor competente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação
(FNDE), ao qual foi atribuído o debcad n.o 49.904.450-9, apurando os valores devidos a
título de contribuição social do Salário Educação, no montante de R$ 2.974.816,29
(dois milhões e novecentos e setenta e quatro mil e oitocentos e dezesseis reais e vinte e
nove centavos), abrangendo as competências de 12/1996 a 06/2002.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 23034.036548/2002-76
Fl. 503
DF CARF MF
Original

Fl. 2 da Resolução n.o 2202-000.992 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.036548/2002-76

De acordo com os autos, com a numeração das folhas efetuada a partir do processo
digitalizado (e-processo), o presente lançamento deu-se a partir da constatação de: 1)
diferenças de contribuição do Salário Educação, de 09/1997 a 09/2000, período em que
a empresa fez parcelamento das contribuições para as entidades terceiras junto ao INSS;
e 2) deduções indevidas das contribuições do Salário Educação, em 12/1996, 06/1997 e
06/2002, no contexto do benefício denominado Sistema de Manutenção do Ensino
Fundamental (SME), pelo qual a empresa proporcionava o ensino fundamental a seus
empregados e dependentes destes, a partir de informações enviadas pela empresa na
Relação de Alunos Indenizados (RAI).
Pelos Demonstrativos de Recolhimento e de Divergência (fls. 128/143), cotejaram-se as
contribuições devidas sobre folhas de pagamento com os valores efetivamente
parcelados de Salário Educação, e ainda os valores deduzidos com os correspondentes
números de alunos informados pela empresa, gerando-se os Quadros de Lançamento e
Atualização de Débitos (fls. 144/149), em que constam, por competência, o valor
originário, os juros e as multas aplicadas. O débito lavrado teve suporte na
fundamentação legal descrita na folha de notificação - NRD (fl. 156).
A autuada, regularmente cientificada do lançamento em 19/07/2004, apresentou
IMPUGNAÇÃO dentro do prazo legal, alegando, em síntese, o que se segue.
Do Salário Educação (competências 09/1997 a 09/2000)
- que os débitos apurados de contribuições ao Salário Educação – de 09/1997 a 09/2000
– já foram objeto de parcelamento junto ao INSS, conforme processos administrativos
debcad n.o 35.516.638­0 e 35.516.639­9, ora juntados; e que tais parcelamentos foram
exclusivamente destinados ao Salário Educação, causando estranheza a afirmação de
que apenas parte dos pagamentos foi repassada ao FNDE. Tanto assim que o Quadro de
Apuração de Débito apresenta, na coluna Salário Educação, valores coincidentes com as
contribuições objeto dos referidos parcelamentos.
- que houve, assim, o adimplemento integral da obrigação ora exigida, perante o INSS,
não tendo sido autorizado a este o repasse de quantia inferior (2,5% ao invés dos 5,8%
parcelados) a título de Salário Educação.
- que os parcelamentos ao INSS foram liquidados, devendo ser cancelada a presente
notificação; e que instou o INSS a se manifestar e esclarecer o ocorrido, pedindo o
sobrestamento deste julgamento até aquela manifestação.
Das deduções efetuadas - regularidade
- que as divergências constatadas nas deduções foram regularizadas para a competência
12/1996, como comprovam os inclusos documentos RAI (Relação de Alunos
Indenizados), transmitidos via internet; e que para os débitos de 06/1997 e 06/2002, a
empresa pede prazo suplementar para regularização das respectivas RAI.
Da juntada de novos documentos
- requer juntada de novos documentos.
É a síntese dos autos.
A Autoridade Julgadora considerou o lançamento parcialmente procedente, em
decisão com a seguinte ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/1996 a 30/06/2002
Fl. 504
DF CARF MF
Original

Fl. 3 da Resolução n.o 2202-000.992 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.036548/2002-76

DECADÊNCIA.
CONTRIBUIÇÕES
SOCIAIS.
PRAZO
QÜINQÜENAL.
OCORRÊNCIA PARCIAL.
O prazo decadencial para o lançamento de contribuições sociais é o do Código
Tributário Nacional (CTN), nos termos da súmula vinculante n.o 8 do Supremo Tribunal
Federal (STF), ensejando a improcedência do lançamento quanto à parte decadente.
FNDE. CONTRIBUIÇÃO AO SALÁRIO EDUCAÇÃO. DIFERENÇAS APURADAS.
CONFISSÃO DE VALORES. PARCELAMENTO PARCIAL. PROCURADORIA.
SME. DEDUÇÕES INDEVIDAS. REGULARIZAÇÃO. RETIFICAÇÃO.
As diferenças de contribuição ao salário educação, com previsão constitucional (art.
212, parágrafo 5o, da CF) e também no art. 15, da Lei 9.424/96, devem ser lançadas a
partir da constatação de bases-de-cálculo complementares e deduções indevidas por
parte de empresas beneficiárias do Sistema de Manutenção do Ensino Fundamental
(SME).
A existência de valores de Salário Educação já constituídos e parcelados, referentes ao
mesmo período da notificação lavrada e tramitando na Procuradoria, bem como a
regularização de divergências pertinentes às deduções efetuadas pela empresa, na
modalidade do benefício de Indenização de Dependentes, verificadas por meio de
documentação idônea e consultas aos sistemas informatizados fiscais, enseja a
retificação do crédito apurado, na exata medida de sua comprovação.
Impugnação Procedente em Parte
Crédito Tributário Mantido em Parte
Cientificado da decisão de 1a Instância, aos 24/02/2021 (fls. 470), o contribuinte
apresentou o presente recurso voluntário em 25/03/2021 (fls. 474 e ss).
Insurge-se contra o parcial provimento, pelo Julgador de 1a Instância, alegando a
ocorrência do pagamento via parcelamento da integralidade dos valores devidos.
O Recorrente alega ter aderido ao parcelamento consignando que: Logo, com o
advento da MP no 38/2002, a RECORRENTE teve a oportunidade de liquidar os respectivos
débitos mediante parcelamento com anistia de multa e juros. (...)Desta forma, considerando-se
que o parcelamento efetuado com base na MP no 38/2002, perante o Instituto Nacional do Seguro
Social, teve como escopo os débitos relacionados, única e exclusivamente, às contribuições
destinadas ao salário-educação, das competências 09/1997 a 09/2000, a RECORRENTE requer o
cancelamento integral dos débitos ora exigidos, tendo em vista que os mesmos se encontram
devidamente quitados, não havendo o que se falar em saldo remanescente.
O presente processo traz em nota de alerta de possível transação.
O pedido de transação controlado no DDA no 19515003225200569 não
discrimina o presente processo.

VOTO
Conselheiro JOÃO RICARDO FAHRION NÜSKE, Relator.
Fl. 505
DF CARF MF
Original

Fl. 4 da Resolução n.o 2202-000.992 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 23034.036548/2002-76

Entretanto, as razões Recursais noticiam que o crédito tributário lançado, em
discussão, encontra-se inserido em parcelamento tributário.
A fim de dirimir eventuais questionamentos e dúvidas, impõe-se a remessa dos
autos à RFB para que seja informado nos autos se houve requerimento e eventual parcelamento
tributário integralmente pago para o crédito tributário que ensejou este processo administrativo
fiscal.
Assim, sugiro a conversão do julgamento do processo em diligência, para fins de
que a unidade de origem informado nos autos se houve requerimento de parcelamento tributário
para o crédito tributário que ensejou este processo administrativo fiscal.
É o meu Voto de Resolução
JOÃO RICARDO FAHRION NÜSKE – Relator
(documento assinado digitalmente)

Fl. 506
DF CARF MF
Original